Tribunal: TJMT
Processo: 1028539-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028539-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 22.891.331/0001-00 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO BLAU - CPF: 703.654.589-53 (EMBARGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO(S):

PAULO ROBERTO BLAU

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA
contra
o acórdão de ID no
259299694,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição quanto à suficiência da garantia, destacando que a alienação fiduciária não se confunde com a garantia processual exigida pelo CPC. Sustenta, ainda, que o embargado não possui plena propriedade do imóvel e não poderia oferecê-lo como garantia, podendo até caracterizar ilícito penal.

Prossegue alegando omissão quanto à exequibilidade da dívida em obrigações de prestação sucessiva, à natureza acautelatória do Termo de Embargo, à proibição de retenção ou compensação de parcelas no contrato de compra e venda, e à ciência prévia do embargado sobre a reserva legal e a utilização da área remanescente não afetada pelo Termo de Embargo Ambiental.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados
.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
265143794,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO(S):
PAULO ROBERTO BLAU

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA
contra
o acórdão de ID no
259299694,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo em embargos à execução, no âmbito da execução de título extrajudicial referente a contrato de compra e venda de imóvel rural com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a suficiência da garantia apresentada pelo agravado para obtenção do efeito suspensivo;

(
ii
) a possibilidade de vencimento antecipado das parcelas contratuais inadimplidas; e

(
iii
) a incidência da exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel ofertado em garantia, avaliado em montante superior à dívida executada, preenche o requisito de suficiência previsto no art. 919, §1o, do CPC, não sendo suficiente a mera especulação sobre eventual desvalorização, em arrematação futura, para comprometer a validade da garantia.

4. Não havendo cláusula contratual expressa prevendo o vencimento antecipado das parcelas ainda não vencidas em caso de inadimplemento parcial, a cobrança dessas parcelas revela-se indevida, em observância aos
arts
. 421-A, III e 939 do Código Civil.

5. A existência de embargo ambiental incidente sobre o imóvel, antes da assinatura do contrato e neste não informado, configura indícios de descumprimento contratual pela exequente/agravante, atraindo a aplicação da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil, suscitada pelo embargante/agravado, uma vez que expressamente a avença informou que inexistiam quaisquer ônus sobre o bem.

6. Não há que se confundir menção à multa ambiental com as sanções de embargo e suspensão de atividades no imóvel, pela natureza distinta e muito mais gravosa destas últimas penalidades. Inteligência dos
arts
. 72, incisos II, III, VII e IX, da Lei n.o 9.605/1998.

7. Probabilidade da inexequibilidade do título com fulcro nos
arts
. 783, 798, I, “d” e 803, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"O imóvel ofertado em garantia, avaliado em montante superior ao débito, preenche os requisitos legais de suficiência, nos termos do art. 919, §1o, do CPC."

"A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, é aplicável em contratos bilaterais quando demonstrado o descumprimento de obrigação contratual pela parte exequente, configurando a probabilidade de inexequibilidade do título, nos termos dos
arts
. 783, 798, I, 'd', e 803, I, do Código de Processo Civil. Essa circunstância, aliada ao preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do mesmo diploma legal, justifica a atribuição de efeito suspensivo à execução."

"É inviável a cobrança antecipada de parcelas vincendas em contratos que não contenham cláusula autorizativa expressa, especialmente quando as partes optaram por prever encargos moratórios e a possibilidade de reintegração de posse do bem como consequência do inadimplemento continuado, sem qualquer disposição acerca do vencimento antecipado, com fulcro nos
arts
. 421-A, III e art. 939 do Código Civil."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o; Código Civil,
arts
. 476 e 939.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10042973620198260400 SP 1004297-36.2019.8.26.0400, Relator:
Luis
Mario
Galbetti
, Data de Julgamento: 05/11/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR interposto por FAZENDA DA RIVA PARTICIPAÇÕES LTDA., contra decisão interlocutória (ID 168757509 – autos de origem PJE No 1034249-14.2024.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos Embargos à Execução movidos por PAULO ROBERTO BLAU, deferiu o pedido de efeito suspensivo à execução, nestes termos:

Trata-se de “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, ajuizada por PAULO ROBERTO BLAU, em face da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES, no processo judicial n.o 1020327-03.2024.8.11.0041 que tramita nesta vara, visando liminarmente à concessão de efeito suspensivo previsto pelo art. §1o do art. 919 do CPC.

Inicialmente, RECEBO A EMENDA À INICIAL (Id. 166715145), quanto à apresentação dos documentos requeridos pelo juízo acerca da garantia da execução ofertada.

Em síntese, consta que a exequente iniciou a execução para receber R$ 19.959.153,60 do embargante, referente ao inadimplemento parcial de um Compromisso de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com Alienação Fiduciária.

A exequente alega que o embargante foi notificado por inadimplemento da 3a parcela e, considerando isso como motivo para vencimento antecipado, executou todas as parcelas do contrato.

No entanto, afirma a Embargante que a execução é nula consoante o art. 803 do CPC, pois o contrato bilateral não atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para ser um título executivo. Além disso, o contrato se enquadra na exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), o que impede a exequente de exigir cumprimento sem antes cumprir suas próprias obrigações.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

Conforme o regramento previsto no artigo 919, §1o do CPC, o efeito suspensivo dos embargos à execução será concedido em caráter excepcional, quanto forem atendidos cumulativamente os estritos requisitos legais para sua concessão, quais sejam:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

a) requerimento do embargante;

b) preenchimentos dos requisitos para a concessão da tutela provisória; e

c) prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

In
casu
, verifica-se o cumprimento do requerimento da embargante (Id. 164936299), bem como a prévia garantia da execução por meio da indicação de bens imóveis para penhora, conforme Id. 166715150.

Portanto, passo à análise do último requisito, consistente no preenchimento das condições para concessão de tutela provisória de urgência.

Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

A probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela, por antecipar os efeitos meritórios da própria sentença, só pode ser deferida quando existir prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado.

Inicialmente, não verifico indícios de probabilidade do direito da parte exequente acerca da extinção da execução por inexistência de título executivo válido, ante a ausência de assinatura de duas testemunhas.

Isso porque, a ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, pois subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização. Cito entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NOTA PROMISSÓRIA GARANTIDORA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DÍVIDA INCONTROVERSA – TÍTULO EXECUTIVIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – PROVA DOCUMENTAL SEM RELAÇÃO COM OS PRODUTOS QUE DERAM ORIGEM AO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...
) É
firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas não esvazia a força executiva da nota promissória a ele vinculada, no caso em que é incontroversa a existência da dívida. 3. O STJ prevê que, “se a relação jurídica subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida, como por exemplo um contrato de confissão de dívida, não haverá empecilho ao prosseguimento da execução”. (STJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 16.03.2010). 4. Não é causa para procedência de embargos à execução a alegação de que os devedores utilizaram parte dos produtos que deram origem ao título executivo na plantação de sementes defeituosas, que não possuem qualquer relação com o título executivo. (TJ-MT 10042534920198110007 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T ARECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO VÁLIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial por força de lei, não sendo necessária a presença de duas testemunhas. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1020187-88.2021.8.11.0003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)

Além disso, ressalto que o negócio jurídico celebrado entre as partes teve as assinaturas reconhecidas em cartório, o que confere ao contrato inadimplido a natureza de título executivo extrajudicial, permitindo a propositura de uma ação de execução.

Por sua vez, acerca do tema da ausência de notificação para constituição de mora, por recebimento e notificação extrajudicial por pessoa diversa, destaco que também não é suficiente para justificar a fase preliminar o efeito suspensivo da ação executiva pelo inadimplemento do embargante.

A matéria demanda dilação probatória, dada a alegação de fraude na assinatura de execução apresentada pela executada, a qual não pode ser deferida sem o exame técnico necessário,
apenas por uma análise preliminar, já que a notificação foi encaminhada ao endereço do embargante. Cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO E AO CREDOR – (...)- INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Após tentativa de entrega da notificação no endereço constante do contrato e restando frustrada com o retorno da correspondência com a indicação “mudou-se”, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do
DecretoLei
no 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de busca e apreensão. (...) (TJ-MT 10010474320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.RECURSO DO EMBARGANTE. DEFESA PELO CABIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS DO ART. 919 DO CPC/15. PRECEDENTES DO STJ. NÃO DEMONSTRADA, POR ORA, A RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. TESE DE QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE, NÃO AMPARADA POR MÍNIMOS INDÍCIOS DE PROVA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE GARANTIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a Câmara Cível - 0044926- 79.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 31.03.2023) (TJ-PR - AI: 00449267920228160000 Curitiba 0044926-79.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana
Andriguetto
de Carvalho, Data de Julgamento: 31/03/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023).

Ressalto que há nos autos da ação executiva (Id. 155970410 -
ExTiEx
) notificação extrajudicial, devidamente assinada pelo embargante, que demonstra a ciência deste quanto ao inadimplemento da obrigação
. É evidente que o embargante estava ciente de sua mora, uma vez que foram emitidas notificações referentes a parcelas anteriores àquela que originou a presente execução.

Entretanto, acerca do tema da exceção do contrato não cumprido, destaco que existem indícios suficientes para a verificação da probabilidade do direito do embargante quanto à inexigibilidade do título executivo questionado
.

A exceção de contrato não cumprido constitui meio de defesa pelo qual se caracteriza que a parte demandada pela execução de um contrato pode deixar de cumpri-lo pelo fato de a outra parte ainda não ter satisfeito a prestação correspondente (originária). Trata-se de inadimplemento recíproco, que não pode ser objeto de ação executiva, a qual exige os requisitos do art. 784 do CPC.

In
casu
, consta expressamente no item 1.3 do compromisso de compra e venda de imóvel rural a obrigação da vendedora, ora embargada, de entregar o imóvel livre de quaisquer ônus (Id. 164936303).

Contudo, o embargante apresentou elementos de prova suficientes que indicam a existência de embargo/interdição ambiental que recai sobre o bem, impedindo a exploração de atividades no imóvel, decorrente do Auto de Infração n.o 161610 de 01.10.2015, o qual foi mantido em julgamento da ação de autos n.o 0000087-23.2020, pelo E. TJMT (Ids. 164936306).

Consoante o disposto no art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, a pretensão executiva exige o cumprimento, pelo exequente, de suas obrigações.
In
casu
, há indícios de que houve a venda de bem imóvel com sanções ambientais que impactam o valor do bem, não informadas ao adquirente.
Cito entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO
CC)-
TÍTULO INEXIGÍVEL - NULIDADE DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA PELO CREDOR - ART. 798, I D DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exceção de contrato não cumprido constitui meio de defesa, pelo qual resta caracterizado que a parte demandada pela execução de um contrato pode deixar de cumpri-lo pelo fato da outra ainda também não ter satisfeito a prestação (originária) correspondente. Nos contratos bilaterais, incumbe ao credor provar que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde, na forma do art. 798, I, d do Código de Processo Civil. Não tendo instruído a execução com tal prova, a extinção do feito é medida que se impõe. (TJ-MS - AC: 08005244920188120025 MS 0800524-49.2018.8.12.0025, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 02/02/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021)

Ao menos nesta fase processual, havendo encargos sobre o bem imóvel não informados ao comprador e impactam no equilíbrio contratual, decorrentes da interferência no valor do bem, identifico uma reciprocidade e bilateralidade entre a obrigação de entregar o imóvel sem ônus e a recusa ao pagamento do valor pactuado, o que justifica a concessão dos efeitos suspensivos da ação executiva.

Destaque-se que, caso seja comprovado durante a instrução processual que a interdição ambiental incidente sobre o imóvel foi devidamente comunicada ao embargante na fase de negociação, a tutela antecipada poderá ser revogada.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUERIMENTO EM GRAU RECURSAL - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS E PREPARO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - TERMO ESPECÍFICO ASSINADO PELAS PARTES - DESCUMPRIMENTO RECÍPROCO - RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE - OBRIGAÇÕES PACTUADAS NO DISTRATO - OBSERVÂNCIA - MULTA CONVENCIONAL- INAPLICABILIDADE. - A falta de comprovação inequívoca da alegada hipossuficiência financeira e o recolhimento de custas, incluído o preparo recursal, inviabilizam o deferimento da Justiça Gratuita à parte Requerente/Apelante - O dever de cumprimento recíproco das obrigações assumidas é da natureza dos Contratos bilaterais, não podendo nenhum dos contraentes exigir o implemento da prestação que cabe à contraparte, antes de cumprida a que lhe compete, por força do art. 476, da Lei Substantiva Civil -Estabelecido o desfazimento da Promessa de Venda e Compra de Imóvel em Termo manuscrito e subscrito pelos Contratantes, e verificado que ambos descumpriram as respectivas condições, deve ser declarada a rescisão da Avença por culpa recíproca, com a imposição às partes da efetivação das obrigações ajustadas para o restabelecimento do status quo ante, sem a incidência de multa convencional. (TJ-MG - Apelação Cível: 50621450520178130024 1.0000.21.148901-8/001, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 28/06/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2024)

Por sua vez, também verifico a probabilidade do direito da embargante acerca da ausência de cabimento da execução das parcelas ainda não vencidas do contrato pelo vencimento antecipado da dívida.

Isso porque consta na cláusula décima do instrumento negocial (da mora e do inadimplemento) que o inadimplemento ensejará a cobrança da multa moratória de 10% sobre o valor do inadimplemento e dos juros legais, não havendo previsão quanto à antecipação dos valores não vencidos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL.
1 ?
(...)
3 ?
O Código Civil prevê as possibilidades em que o credor pode cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado, conforme se extrai do artigo 333
: ?
Art. 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste Código: II - se os bens, hipotecados ou empenhados, forem penhorados em execução por outro credor; III - se cessarem, ou se se tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a reforçá-
las?.

4 ?
Lado outro, existe ainda a possibilidade de vencimento antecipado nas obrigações em geral, por convenção entre as partes, nos casos em que envolve o inadimplemento.
5 ?
Contudo, em análise ao conjunto probatório, vislumbra-se que no termo do distrato entabulado entre as partes inexiste a cláusula prevendo o vencimento antecipado em razão da falta de pagamento do débito. 6 (...)
7 ?
Desta feita, a constituição do crédito da presente demanda deve se restringir ao valor das parcelas inadimplidas, ante a impossibilidade de considerar o vencimento antecipado da dívida.
8 ?
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença fustigada reformada para reconhecer a mora do devedor e condenar o recorrente ao pagamento das prestações devidas até o momento que totaliza o valor de R$8.118,90 (oito mil, centos e dezoito reais e noventa centavos), englobando 18 (dezoito) parcelas vencidas, com incidência de juros e atualização monetária, o primeiro a partir da citação e a segunda a contar do vencimento de cada parcela. (TJ-GO 51773357220198090051, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/09/2020)

Quanto ao perigo de dano, destaco que este se encontra evidente na relação jurídica apresentada. A manutenção dos atos constritivos típicos da execução pode impactando nos rendimentos da executada.

Dessa forma, pelas razões expostas e considerando o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do artigo 919, §1o do CPC, RECEBO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO, para 1) SUSPENDER o curso da execução do título extrajudicial n.o 1020327-03.2024.8.11.0041, referente ao contrato de compra e venda de bem imóvel rural firmado entre as partes.

Translade-se cópia desta decisão e certifique-se nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1020327-03.2024.8.11.0041 acerca da suspensão determinada nesta ação.

INTIME-SE a parte Embargada, na pessoa de seu procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 920 do CPC).

EXPEÇA-SE o respectivo termo de penhora do imóvel indicado no Id. 166715150, o qual é suficiente para garantia do débito em debate.

[...] [grifos nossos]

Em sua minuta recursal (ID 244462186), a agravante apresenta as seguintes teses:

Ausência de garantia suficiente

Ciência do agravado sobre a Ação Anulatória, o Auto de Infração e o Termo de Embargo: ausência de inadimplemento recíproco

Do inadimplemento antecipado: da exigibilidade do débito

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID 247669678 proferida por este Relator.

O agravado, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID 252538695) nas quais rebate as alegações da recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Decisão-34262592), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 247780150.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1034249-14.2024.8.11.0041

AGRAVANTE:
FAZENDA DA RIVA PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: PAULO ROBERTO BLAU

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos Embargos à Execução movidos pelo ora agravado, deferiu o pedido de efeito suspensivo à Execução de Título Extrajudicial n.o 1020327-03.2024.8.11.0041.

Em síntese, o Juízo
a quo
considerou presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, destacando que o embargante ofereceu prévia garantia da execução por meio da indicação de bens imóveis para penhora.

Além disso, entendeu haver indícios suficientes de probabilidade do direito, diante da alegação de existência de embargo ambiental não informado previamente e que impacta o equilíbrio contratual, bem como da ausência de previsão expressa no contrato para o vencimento antecipado das parcelas ainda não vencidas.

Por fim, reconheceu o perigo de dano em razão do impacto que os atos constritivos típicos da execução poderiam gerar nos rendimentos da parte executada.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Ausência de garantia suficiente

A agravante sustenta que o imóvel indicado à penhora não foi formalmente penhorado, nem é suficiente para cobrir o valor executado.

Alega que os pedidos de penhora não foram apreciados e, portanto, não haveria que se falar em garantia à execução.

Aduz que o valor estimado do imóvel em eventual leilão poderia ter seu valor reduzido na arrematação, em até 50% do valor de mercado, em razão da possibilidade de “venda forçada”.

Além disso, aduz que o imóvel é objeto de alienação fiduciária, o que compromete sua eficácia como caução.

O agravado, por sua vez, assevera que o imóvel foi registrado em nome do agravado e tem alienação fiduciária à agravante.

Ressalta que a matrícula do imóvel juntada ao processo comprova a titularidade e sua validade como garantia.

Destaca, também, que o valor do imóvel, avaliado em R$ 21.213.500,00, excede o débito em execução de R$ 19.959.153,60.

Assim, aduz que o argumento da agravante sobre insuficiência da garantia é genérico e desprovido de provas.

Cita julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem que bens registrados em nome do executado, com valor superior à dívida, são garantia válida.

Ademais, argumenta que a penhora do imóvel foi determinada nos autos e sua regularidade depende apenas da averbação no registro competente.

Pois bem
. Ressai dos autos que o valor do débito, cobrado na execução, perfaz o montante de R$ 19.959.153,60 (dezenove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

O imóvel ofertado em garantia do juízo, por sua vez, é em montante superior à dívida, qual seja, R$ 21.213.500,00 (vinte e um milhões, duzentos e treze mil e quinhentos reais).

Desse modo, preenchidos o requisito da garantia suficiente previsto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o qual não pode ser restringido por possibilidade de insucesso em eventual arrematação do imóvel, tal qual sustentando pela ora recorrente.

O entendimento da jurisprudência reforça que o imóvel, quando avaliado em montante superior à dívida, satisfaz o requisito de garantia do juízo, sendo irrelevante a alegação de eventual desvalorização em leilão, pois o próprio procedimento de hasta pública garante a publicidade e competitividade necessárias para atingir o valor de mercado.

Não se pode admitir, como sustentado pela recorrente, que a presunção de insucesso futuro em eventual alienação comprometa o requisito legal da garantia, sob pena de esvaziar a segurança jurídica proporcionada pela penhora.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA. Trata-se na origem de embargos à execução, em que foi deferido o efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o do CPC, considerando a caução prestada.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, basta que no momento do oferecimento do imóvel, o bem tenha sido avaliado em valor suficiente à garantia da execução, como ocorreu na hipótese. Não deduzidas razões para revogar a suspensão da execução, porquanto não se verificou a ineficácia da garantia ofertada, já que aparentemente possui valor superior ao da quantia exequenda
. Agravo interno manejado em razão do indeferimento do efeito suspensivo que não se conhece, por restar prejudicado. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - AI: 00249848220198190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 14/08/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) [grifo nosso]

Ademais, verifica-se que na decisão objurgada o Juízo a quo, expressamente, determinou a expedição do termo de penhora do imóvel, in
verbis
:

[...]

EXPEÇA-SE o respectivo termo de penhora do imóvel indicado no Id. 166715150
, o qual é suficiente para garantia do débito em debate.

[...] (ID 168757509) [grifo nosso]

Ademais, de acordo com a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula n.o 15.607 do imóvel dado em garantia do Juízo pelo agravado, verifica-se que a alienação fiduciária questionada pela recorrente foi conferida à própria agravante, nos termos da página 39 do ID 166715150 dos autos de origem.

Dessa forma, restando comprovado que o imóvel ofertado é suficiente para garantir a execução, conforme o art. 789 do CPC, que assegura que todo patrimônio do devedor responde pela execução, não há razão para acolher a tese de insuficiência da garantia, sendo correta a decisão que reconheceu sua validade e regularidade.

2. Do inadimplemento antecipado: da exigibilidade do débito

Para justificar o vencimento antecipado de todas as prestações do contrato, a agravante sustenta que o agravado já descumpriu múltiplas parcelas, indicando incapacidade de cumprir as demais obrigações pactuadas.

Assevera que, apesar do contrato prever penalidades pelo inadimplemento, o vencimento antecipado é possível, considerando a conduta do devedor, ora agravado.

Sustenta que o descumprimento reiterado de parcelas indica comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Fundamenta-se no art. 422 do Código Civil, no Enunciado n.o 437 da V Jornada de Direito Civil e em julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.792.003/SP).

Também cita convenção da UNCITRAL e princípios UNIDROIT que reforçariam a validade do instituto em casos de contratos comerciais.

Assevera que a suspensão dos efeitos da execução impede a agravante de proteger seu crédito contra o esvaziamento patrimonial do agravado.

O agravado, por sua vez, assevera que o contrato não contém cláusula expressa que permita o vencimento antecipado das parcelas ainda não vencidas.

Destaca que a tentativa de executar valores vincendos é descabida e contrária à jurisprudência.

Pois bem
. Ressai do já citado “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural com Alienação Fiduciária”, que não há cláusula que autorize o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do pagamento das contraprestações por parte do agravado.

Isso porque, no contrato em exame, as partes resolveram pactuar que, no caso de inadimplemento das parcelas contratuais, incidiria multa moratória de 10% sobre o valor inadimplido, além da possibilidade de resolução do contrato com desocupação e transmissão imediata da posse à agravante,
o que não se confunde com vencimento antecipado das demais contraprestações
, in
verbis
:

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA: DA MORA E DO INADIMPLEMENTO

10.1 O não pagamento pontual de quaisquer das parcelas estabelecidas na Cláusula 2.2 acima ou qualquer outra obrigação pecuniária prevista neste contrato (p. ex., Cláusula 5.1), autorizará automaticamente o PROMITENTE VENDEDOR a
cobrar multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido
, além de juros legais de mora da ordem de 1% (um por cento) ao mês, calculados de forma
pró-rata
.

10.2. Em caso de inadimplemento de qualquer parcela do preço ou de outra obrigação pecuniária prevista neste instrumento, o PROMITENTE VENDEDOR deverá notificar o PROMISSÁRIO COMPRADOR
para quitar o valor em aberto
, acrescido da multa e juros previstos na cláusula precedente, no prazo de até 30 (trinta) dias. Após a notificação, caso o valor inadimplido acrescido da multa moratória e juros nãos seja pago, a critério do PROMITENTE VENDEDOR, o presente contrato poderá ser imediatamente executado.

10.3.
No caso descrito no item acima (Cláusula 10.2), o PROMISSÁRIO COMPRADOR deverá desocupar imediatamente o Imóvel e transferir a posse ao PROMITENTE VENDEDOR
, sob pena de se sujeitar ao procedimento de reintegração de posse com liminar, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, arcando ainda com todos os custos provenientes dessa medida.

[...] (ID 164936303, p. 06, autos de origem) [grifo nosso]

Assim, em sede de cognição sumária, considerando tratar-se de contrato de prestação continuada que, além de não contar com previsão do vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento parcial, conta com sanções e previsões claramente distintas, não poderia o credor, ora agravante, exigir o cumprimento integral da obrigação antes do seu vencimento.

Desse modo, o atraso das parcelas deveria ser visto como mero inadimplemento parcial, a impossibilitar a antecipação do vencimento integral da dívida, por expressa previsão contratual diversa.

Assevera-se que, a cobrança antecipada da dívida, em contratos que não contam com cláusula de vencimento antecipado ou que optaram por outros tipos de penalidades e resolução, encontra também óbice no teor do art. 939 do Código Civil, in
verbis
:

Art. 939.
O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento
, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro.

[grifo nosso]

Nesse sentido, destaca-se também o teor dos
arts
. 421-A do Código Civil, que limita a revisão contratual para inserção de cláusulas não previstas no instrumento e resguarda a vontade das partes em igualdade de condições, in
verbis
:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais,
garantido também que
: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

[...]

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

Apelação – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Distrato em
compromisso de venda e compra de unidade imobiliária que não previa o vencimento antecipado da dívida
na hipótese de inadimplência parcial da devedora – Juros e correção que deverão incidir sobre cada parcela considerando o vencimento de cada uma delas – Sentença reformada – Recurso a que se dá provimento.

(TJ-SP - AC: 10042973620198260400 SP 1004297-36.2019.8.26.0400, Relator:
Luis
Mario
Galbetti
, Data de Julgamento: 05/11/2020, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020) [grifo nosso]

Assim, constata-se,
em cognição não exauriente
, a falta de exequibilidade do contrato em exame, nos termos dos
arts
. 783, 798, I, “d” e 803, I, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 783.
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
.

[...]

Art. 798.
Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I -
instruir
a petição inicial com:

[...]

d)
a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

[...]

Art. 803. É nula a execução se:

I -
o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

[...] [grifo nosso]

Desse modo, não assiste razão à agravante.

3. Ciência do agravado sobre a Ação Anulatória, o Auto de Infração e o Termo de Embargo: ausência de inadimplemento recíproco

A agravante sustenta que o agravado tinha conhecimento da interdição ambiental, conforme previsto contratualmente e nos “prints” de conversas por Whatsapp.

Assevera que o Auto de Infração no 161610 e o Termo de Embargo estão detalhados no instrumento contratual.

Desse modo, alega que o agravado agiu de forma desleal ao alterar a verdade dos fatos, contrariando o art. 77, incisos I e II, e art. 80 do Código de Processo Civil e, assim, postula também pela aplicação de multa por litigância de má-fé com fundamento no art. 81 do mesmo Código.

O agravado, por sua vez, assevera que os “prints” de mensagens de WhatsApp apresentados pela agravante não possuem autenticidade e não são válidos como prova.

Ademais, assevera que o argumento da agravante sobre cláusula contratual que supostamente informa o embargo ambiental não procede, pois a cláusula refere-se apenas a autos de infração, não ao embargo ambiental.

Assim, ressalta que o Agravante vendeu imóvel com restrições ambientais não informadas, violando a cláusula 1.3 do contrato, que previa entrega livre de ônus.

Assevera que o embargo ambiental sobre o imóvel, objeto do contrato de compra e venda, foi mantido em decisões de 1a e 2a instâncias, impactando seu valor e utilidade.

Por conseguinte, aduz que a Agravante agiu de má-fé ao tentar omitir essa informação no momento da venda.

Destaca que o descumprimento contratual da agravante compromete a força executiva do título, nos termos do art. 803 do Código de Processo Civil e, assim, o título executivo não cumpre os requisitos de um instrumento válido para execução.

Pois bem. Ressai do Título Executivo, qual seja, o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural com Alienação Fiduciária”, firmado entre as partes em 01/10/2021, a seguinte previsão nas Cláusulas Primeira, subitem 1.3, e Décima Terceira, in
verbis
:

[...]

1.3.
O PROMITENTE VENDEDOR
, representado por seus sócios-administradores, é legítimo possuidor, a justo título,
sendo que o Imóvel é livre e desembaraçado de quaisquer dívidas, ônus, real, pessoal, fiscal ou extrajudicial,
garantias, arrestos ou sequestros,
ações de direitos reais e pessoais, ou ainda restrições de qualquer natureza
, bem como hipotecas, mesmo legais, da gleba de terra acima descrita e caracterizada, doravante denominado, simplesmente, de “Imóvel”.

[...]

13.1 O PROMITENTE VENDEDOR declara desde já a existência das seguintes autuações e processos administrativos e judiciais de caráter ambiental envolvendo o Imóvel:

(i)
Ação Anulatória no 1060733-42.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá,
com valor histórico da causa de R$ 570.300,00 (quinhentos e setenta mil reais e trezentos reais). Trata-se de processo judicial que discute o
Auto de Infração no 161610 e o Processo Administrativo no 544102/2015
lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – (“SEMA/MT”).

(
ii
)
Processo Administrativo no 334459/2008 SEMA/MT em decorrência da lavratura do Auto de Infração no 116394, de 28/06/2008, pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA/MT),
tendo sido imposta a penalidade de multa
no valor histórico de R$ 542.908,00 (quinhentos e quarenta e dois mil e novecentos e oito reais)

[...] (ID 164936307, p. 50 e 58, autos de origem) [grifo nosso]

Ocorre que, conforme asseverado pelo agravado, não constou do contrato de compra e venda o pré-existente embargo ambiental sobre o bem, penalidade com natureza jurídica obviamente distinta da multa ambiental citada no item “
ii
”, da Cláusula 13.1 acima, e que resulta em gravoso ônus sobre o imóvel que não condiz com o descrito na Cláusula 1.3 também supracitada.

Assevera-se que, além do ônus decorrente do embargo ambiental não ter sido citado na referida Cláusula 13 do contrato, também não se fez menção ao respectivo Termo de Embargo n.o 121152.

Da cópia da Sentença da Ação Anulatória de número distinto do citado na Cláusula do Contrato, qual seja, dos autos n.o 00000872320208110082, juntada aos autos originais dos Embargos à Execução (ID 164936305), verifica-se que, quando da assinatura do Contrato entre as partes, a sanção de embargo ambiental já havia sido aplicada desde o ano de 2015, conforme trecho da referida Sentença:

[...]

Quanto ao Termo de Embargo/Interdição n. 121.152, lavrado em 1o.10.2025, por fiscal do órgão ambiental,
infere-se que houve a suspensão de toda atividade existente na área irregularmente desmatada
.

[...] (ID 164936305, p. 16) [grifo nosso]

Assevera-se que, conforme Acórdão juntado pelo agravado nos Embargos à Execução (ID 164936306), julgado em 14/02/2023 pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste egrégio Tribunal de Justiça, o embargo ambiental com a respectiva suspensão de atividade foi mantido por se tratar de medida imprescritível, conforme a ementa abaixo citada:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PRÁTICA DO ATO INFRATOR (08/09/2010) E A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO (01/10/2015) – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA -
TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – SUSPENSÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA
– REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL –
IMPRESCRITÍVEL
– TEMA 999 DO STF – RESPONSABILIZAÇÃO DO AUTOR DO ATO INFRACIONAL INDEPENDENTE DE SER PROPRIETÁRIO E DA CULPA – CF/88 - LEI 6.938/81 (POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE) E LEI No 12.651/2012 ( CÓDIGO FLORESTAL)- NATUREZA PROPTER REM – SÚMULA 623 DO STJ –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Ante o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data em que foi constatada a prática da degradação ambiental (08.09.2010) e a lavratura do auto de infração n.o 161610 (01.10.2015), resta configurada a prescrição quinquenal.

Considerando que o embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida pelo infrator, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental e propiciar a regeneração do meio ambiente, é imprescritível, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 654833 - Tema 999).

Constatado o dano ambiental, o transgressor deve responder civil e administrativamente independente de ser ou não o proprietário do imóvel e da culpa, nos termos da Constituição Federal, da Política Nacional do Meio Ambiente, do Código Florestal e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 623).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000087-23.2020.8.11.0082, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2023) [grifo nosso]

Não há que se confundir os ônus advindos do embargo de obra ou atividade e respectiva suspensão de atividades com a aplicação de multa ou a tramitação de processo administrativo ou judicial ambientais.

Nesse sentido, a diferença entre essas sanções ambientais é bem esclarecida por suas previsões em separado no art. 72, incisos II, III, VII e IX, da Lei n.o 9.605/1998, in
verbis
:

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
, observado o disposto no art. 6o:

[...]

II -
multa
simples;

III - multa diária;

[...]

VII - embargo de obra ou atividade;

[...]

IX -
suspensão
parcial ou total de atividades;

[...] [grifo nosso]

Desse modo, em sede de cognição não exauriente, uma vez que se trata de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a suspensão de execução em tutela de urgência, verifica-se a probabilidade do direito do agravado, com fulcro no
art. 919, § 1o e 300 do Código de Processo Civil
, pois a circunstância descrita, quanto ao embargo ambiental, configura a hipótese da
exceção do contrato não cumprido
, nos termos
do art. 476 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 476. nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.

[grifo nosso]

No que tange aos alegados “prints” juntados pela agravante, há necessidade de dilação probatória, uma vez que controvertidos, já que o agravado impugnou a validade deles.

Nesse sentido, ressalta-se o teor do art. 411, incisos I ao IIII, do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 411.
Considera-se autêntico o documento quando
:

I -
o
tabelião reconhecer a firma do signatário;

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei
;

III -
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento
.

[Grifo nosso]

Por conseguinte, verifica-se que os “prints” foram apresentados unilateralmente pela agravante, impugnados expressamente pelo agravado e sem o mínimo de requisitos para ser admitido, por ora, como prova digital, nos termos do supracitado art. 411 do Código de Processo Civil.

Assim, também não assiste razão à agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão
e
contradição.

Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025